Tribunal: CARF
Processo: 15504.012355/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012355/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
EQUIPE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
-
RECUSA
OU
SONEGAÇÃO
DE
QUALQUER DOCUMENTO OU SUA APRESENTAÇÃO DEFICIENTE
SUJEITO O AUTOR À APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
A apresentação deficiente em escrituração contábil de dados relativos às
Contribuições Sociais é passível de multa isolada.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADO
O estrito cumprimento da lei pela fiscalização tributária não viola princípios
constitucionais, sendo defeso ao órgão julgador deixar de aplicar dispositivo
legal por inconstitucionalidade (Sum. Carf no 2).
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012355/2009-94
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012355/2009-94

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 30/06/2009 foi constituído o Auto de Infração DEBCAD no 37.214.544-2 para
aplicação de multa isolada por descumprimento de obrigação legal assessória de fazer, CFL 38,
fls. 02 e ss, no valor de R$ 13.291,66.
É parte integrante da autuação o relatório de fls. 6 e ss, sendo esta precedida de
fiscalização tributária realizada ao amparo do MPF no 0610100.2008.01241, iniciada em
14/08/2008, para verificação de contribuições sociais do período de 01/2005 a 12/2005,
conforme fls. 6 e ss.
O FATO detectado pela ação fiscal, para o qual se imputou a multa, é o seguinte,
conforme extraído do relatório:
2
- Neste caso, houve a apresentação de contabilidade regular, ou seja, Livro
Diário, no qual verificamos a ausência dos seguintes lançamentos, os quais deveriam
constar nas páginas abaixo relacionadas:
> De despesas relativas à remuneração de contribuinte individual (Pro labore):
Comp.
Pro Labore Valor
Contabilizado
Diferença não
contabilizada
N°
Diário
Página(s)
01/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 09 ou 10 ou 11
02/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 12 ou 13 ou 14
03/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 15 ou 16 ou 17
04/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 18 ou 19
05/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 20 ou 21 ou 22
06/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 23 ou 24 ou 25
07/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 26 ou 27 ou 28
08/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 29 ou 30
09/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 31 ou 32
10/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 33 ou 34 ou 35
11/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 36 ou 37
12/2005
4.650,00
0,00
4.650,00
010 38 ou 39
3 - Além disso, houve contabilização a maior do que o lançado nas folhas de pagamento
de valores a título de férias e de rescisões, nas contas 212 - Salários e Ordenados(onde
estão incluídas as rubricas 20, 21, 30, 36 e 37 que são base de cálculo da contribuição
previdenciária), 213 - Férias e 1145 - Rescisões, como se segue:
Comp.
FP - Férias*
FP - Rescisões**
Valor contabilizado***
04/2005
12.167,89
4.686,58
39.282,70
05/2005
12.949,42
688,29
37.668,71
06/2005
13.904,36
1.193,40
36.324,76
09/2005
10.799,75
531,62
34.386,27
10/2005
10.459,14
0,00
41.115,56
12/2005
12.926,09
486,70
37.383,11
* Rubricas 20, 21, 46 e 53
** Rubricas 25, 26, 27, 30, 36 e 37
*** Nas contas 212, 213 e 1145
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012355/2009-94

4
- Em que pese a alegação da empresa, de que tais valores seriam provisões, não
há procedência em tal argumento, tendo em vista que a contrapartida dos lançamentos
efetuados nas contas 213 e 1145 é a conta 1.1.1.02.001 - Banco do Brasil.
5
- Os fatos acima relatados constituem, respectivamente, omissão de informação
verdadeira e informação diversa da realidade, o que caracteriza documento deficiente.
6
- Esclareça-se, por oportuno, que os valores não contabilizados, pagos a título de
Pro Labore aos segurados contribuintes individuais (empresário) se enquadram na
definição de salário de contribuição contida no artigo 28 da Lei n 0 8.212 de 24 de julho
de 1991, sendo lançados pela fiscalização como parcelas de natureza salarial, incidindo
sobre eles a contribuição previdenciária.
O contribuinte foi notificado da autuação em 10/07/2009, fls. 27.
DEFESA
O interessado, por seus advogados, apresentou impugnação em 10/08/2009, fls. 63
e ss, informando que lançou os dados devidamente e que não houve a omissão imposta na
exação, conforme abaixo extraído da peça defensiva:
Primeiramente, cumpre informar que os pro labores foram lançados juntamente com
outras despesas mensais. No segmento de terceirização, são pagas diariamente diversas
despesas e que não existe em plano de contas.
Assim, a empresa soma todas as despesas, e lança por partida mensal, e é nesse total
mensal que está incluído o valor do pro labore dos sócios, que não fazem a retirada de
uma vez, ou seja, mensalmente, mas que é custeada aos poucos e somada no fim do
mês para complementação.
Tanto é verdade que os valores referentes aos pro labores dos sócios foram
contabilizados que constam da declaração do IRPF — Imposto de renda de pessoa física
de cada sócio.
Destarte, os pro labores foram devidamente lançados, tampouco em lançamento a maior
de férias e rescisão, conforme os documentos anexos.
Ademais, foi relatada à auditora-fiscal que os aludidos valores são provisões, e que estas
foram, equivocadamente, lançadas em outras contas.
Contudo, válido refrisar, houve o devido lançamento.
Portanto, não foi correta a aplicação da penalidade supracitada, uma vez que a empresa
fez os devidos lançamentos, e que não houve lançamento a maior com relação às férias
e as rescisões.
Apresentou jurisprudência e suas teses de defesa e pugnou pela improcedência da
autuação.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a impugnação, fls. 104 e ss, conforme Acórdão no 02-28.083 de 10/08/2010,
cuja ementa abaixo se reproduz:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012355/2009-94

Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte exibir documento
ou livro que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
REGISTRO CONTÁBIL. PARTIDAS MENSAIS.
É válido o registro dos fatos contábeis por meio de partidas mensais, desde que haja o
detalhamento em livro auxiliar.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO DO ART. 291 DO REGULAMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Juridicamente impossível a relevação da multa após a revogação do dispositivo contido
no § Io do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.
PROVAS DOCUMENTAIS.
As provas documentais deverão ser apresentadas na peça de resistência, sob pena de
preclusão do direito do contribuinte, salvo as exceções previstas na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
E vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte foi notificado da decisão a quo em 16/09/2010, conforme fls.
114/115.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recorrente apresenta recurso voluntário em 18/10/2010, fls. 116 e ss.
As razões recursais são substancialmente as mesmas da defesa, conforme abaixo
extraído do texto do recurso:
A Auditora da Receita Federal, no decorrer da ação fiscal, alegou que a impugnante
apresentou documento deficiente, no que concerne as despesas relativas à remuneração
de contribuinte individual (pro labore).
Alega ainda que houve contabilização a maior do que o lançado nas folhas de
pagamento de valores a título de férias e de rescisões.
Para tanto, aplicou uma multa exorbitante no valor de R$ 13.291,66 (treze mil e
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
Primeiramente, cumpre informar que os pro labores foram lançados juntamente com
outras despesas mensais. No segmento de terceirização, são pagas diariamente diversas
despesas e que não existe em plano de contas.
Assim, a empresa soma todas as despesas, e lança por partida mensal, e é nesse total
mensal que está incluído o valor do pro labore dos sócios, que não fazem a retirada de
uma vez, ou seja, mensalmente, mas que é custeada aos poucos e somada no fim do mês
para complementação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012355/2009-94

Tanto é verdade que os valores referentes aos pro labores dos sócios foram
contabilizados que constam da declaração do IRPF - Imposto de renda de pessoa física
de cada sócio.
Destarte, os pro labores foram devidamente lançados, tampouco em lançamento a maior
de férias e rescisão, conforme os documentos anexos.
Ademais, foi relatada à auditora-fiscal que os aludidos valores são provisões, e que estas
foram, equivocadamente, lançadas em outras contas.
Contudo, válido refrisar, houve o devido lançamento.
Portanto, não foi correta a aplicação da penalidade supracitada, uma vez que a empresa
fez os devidos lançamentos, e que não houve lançamento a maior com relação às férias
e as rescisões.
Entende o valor da multa aplicada exorbitante, não havendo razoabilidade e
proporcionalidade em sua aplicação.
Ao final requer que sejam acatados seus argumentos, dando provimento ao
recurso para relevar a penalidade, vez que cumpriu seu dever instrumental.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário apresentado obedece aos requisitos legais e é tempestivo,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram alegadas preliminares, ao que passo ao exame de mérito.
Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação acessória de fazer,
traduzida na apresentação de contabilidade irregular, em desconformidade com o art. 33,
§§2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991, são os chamados deveres instrumentais que permitem o
exercício da fiscalização tributária, conforme abaixo transcrito:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifo do autor)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012355/2009-94

prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifo do autor)
Segundo consta do relatório fiscal de fls. 6 e ss, o Livro Diário no 10 contém
informações deficientes, quais sejam, a ausência de lançamentos de despesas de remuneração
de contribuinte individual (Pró-Labore) e contabilização a maior das contas 212 (Salários e
Ordenados); 213 (Férias) e 1145 (Rescisões), comparados àqueles lançados nas folhas de
pagamento de valores a título de férias e rescisões.
O descumprimento do dever legal acima leva à aplicação de multa capitulada nos
arts 92 e 102 de mesmo diploma legal, conforme abaixo transcrito:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
O Decreto Regulamentar no 3.048, de 1999, dispõe em seus arts. 283, II, “j” e 373
o seguinte:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Conforme o relatório fiscal, a atualização da penalidade seguiu a Portaria
Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009, DOU 13/02/2009, sem configuração de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, aplicando-se então a multa em R$ 13.291,66.
A alegação recursal de que houve apresentação correta dos documentos é
contraditória em si mesma, vez que assume ter feito o lançamento junto com outras
despesas mensais, o que por si só já caracteriza lançamento deficiente, para com dados de
controle de contribuição social, conforme a seguir novamente se expõe:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012355/2009-94

Primeiramente, cumpre informar que os pro labores foram lançados juntamente com
outras despesas mensais. No segmento de terceirização, são pagas diariamente diversas
despesas e que não existe em plano de contas.
Assim, a empresa soma todas as despesas, e lança por partida mensal, e é nesse total
mensal que está incluído o valor do pro labore dos sócios, que não fazem a retirada de
uma vez, ou seja, mensalmente, mas que é custeada aos poucos e somada no fim do mês
para complementação.
Tanto é verdade que os valores referentes aos pro labores dos sócios foram
contabilizados que constam da declaração do IRPF - Imposto de renda de pessoa física
de cada sócio.
Destarte, os pro labores foram devidamente lançados, tampouco em lançamento a maior
de férias e rescisão, conforme os documentos anexos.
Não há lacuna no §2o do art.33 da Lei no 8.212, de 1991, pois a inteligência do
dispositivo impõe, por via oblíqua, que a obrigação seja prestada de modo eficiente,
sujeitando à multa o seu oposto!
Portanto, reconheço que a exação foi corretamente aplicada, vez que tão somente
subsumiu fato à norma, com respectivas implicações jurídicas. Exatamente por obedecer aos
estritos comandos legais, conforme exposto, não há que se falar em violação a princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, pois nada se excedeu aos ditames da lei.
Destaque, por derradeiro, que o art. 26-A da norma processual, Decreto no
70.235, de 1972, veda expressamente que os órgãos de julgamento administrativos afaste
aplicação de diploma legal ao argumento de inconstitucionalidade, inclusive matéria também
sumulada, Súmula Carf no 2, abaixo transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tudo posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso Voluntário interposto,
com a respectiva mantença do lançamento em seus exatos termos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 132
DF CARF MF
Original